Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. REVOGAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO INCONTROVERSO E EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PUBLICAÇÃO DA OBRA E SEU CONTEÚDO. NULIDADE AFASTADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESCRITORES. PUBLICAÇÃO DE LIVRO BIOGRÁFICO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EXERCIDA DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revoga-se o benefício da gratuidade de justiça, quando ausentes os requisitos legais para sua concessão. O requerente é servidor público federal e percebe salário superior a R$ 11.000,00. Apesar de relacionar seus gastos, não fez prova de que essa era efetivamente a despesa mensal. Impugnada a concessão em sede recursal, a parte teve oportunidade de juntar a prova de sua hipossuficiência econômica.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se o fato que se pretendia demonstrar era incontroverso e ainda assim demonstrado pela prova documental, cabível o julgamento antecipado de mérito. Preliminar rejeitada.
3. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
4. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.
5. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, publicação literária e outras obras, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
6. Não constitui ato ilícito a publicação de biografia, de circulação limitada ao âmbito de instituição religiosa de ensino, cujas informações decorreram de memória e narrativa de fatos pelo escritor, sem ofensa à honra, ainda que sob tom crítico ou reprovação. A divulgação materializa o exercício da liberdade de expressão e deve prevalecer sobre o interesse particular de não ser criticado.
7. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.